Tribunal: STF
Processo: ARE 1393479
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PREVISTOS NOS ARTS. 167, 168 e 170, CAPUT, DA LEI Nº 11.651/91. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO (…)” (fl. 12, e-doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e VI do art. 22 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo a inconstitucionalidade nos arts. 167, 168 e 170 da Lei Estadual n.º 11.651/91, seja determinada a limitação dos valores aplicados pela Fazenda Estadual, a título de correção monetária + juros, à SELIC, aplicando-se sempre o menor índice, na esteira do entendimento preconizado pelos precedentes desta e. Corte Constitucional. Ainda, seja reconhecida a inconstitucionalidade das penalidades aplicadas com lastro no inciso I do artigo 71 do CTE-GO, adequando-se a decisão aos termos da orientação preconizada pela Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 8). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    A agravante sustenta que “a decisão agravada não está fundamentada. Afronta de forma gritante o art. 93, IX da Constituição, devendo ser reconhecida sua nulidade” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Argumenta que “a existência de contrariedade aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso extraordinário manejado, somente poderá ser aferida em juízo de delibação, o qual deve sempre ser realizado por este colendo STF, que possui competência exclusiva para esse fim” (fl. 7, e-doc. 12).



    Alega que “não se necessita analisar a matéria fática dos autos, mas tão somente a matéria de direito” (fl. 8, e-doc. 12).



    Pede “seja conhecido e provido o próprio Recurso Extraordinário” (fl. 33, e-doc. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “4.1 Relativamente ao requerimento da agravante de reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 167, 168 e 170, caput do CTE que tratam dos juros moratórios (0,5% ao mês) e dos índices de correção monetária (IGP-DI, da FGV) incidentes nos impostos e multas recolhidos após o vencimento, uma vez que afirma que referidos índices são superiores à Taxa Selic adotada pela Fazenda Nacional, tem-se que razão não lhe ampara. 



    4.2 Isso porque, a exceção de não executividade é a via inadequada para a aferição da superioridade ou não das aludidas taxas, uma vez que, sendo impossível esta verificação de plano, é necessária dilação probatória, inclusive por perícia contábil, a fim de se constatar a ilegalidade daquelas. (…)



    5.1 Noutra quadra, sustenta a agravante a inconstitucionalidade das multas perseguidas pela Fazenda Estadual com base no art. 71, I, ‘a’, do CTE, alegando que a multa em questão é de natureza moratória.



    5.2 Articula, a recorrente, que o percentual acima de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto é exasperado e que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a multa moratória deve ser limitada ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da obrigação.



    5.3 A norma em discussão, inserta Lei estadual nº. 11.651/91 (Código Tributário Estadual), assim estabelece: (…)



    5.3.1 A constitucionalidade desse dispositivo, esclareça-se, já foi analisado pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, conforme se vê da ementa abaixo: (…)



    5.3.2 Pelo que se extrai da ementa colacionada acima, a multa prevista no artigo 71, inciso I, do CTE, detém caráter punitivo, e não moratório, como quer fazer crer a recorrente.



    5.3.3 É que a omissão quanto ao pagamento do tributo também implica em penalidade, neste caso consubstanciada na multa punitiva, e não apenas na aplicação dos consectários legais decorrentes da mora.



    5.3.4 Nesse cenário, mostra-se inaplicável a este caso o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, sendo a impontualidade uma falta menos grave, não é justificável a imposição de multas superiores a 20% (vinte por cento) do valor do tributo (AI 727.872), afinal, friso, a multa prevista no art. 71, inciso I, do CTE, tem caráter punitivo, e não moratório.



    5.3.5 Nesse contexto, não há que se falar na inconstitucionalidade da aludida multa tributária” (fls. 6-10, e-doc. 4). 



    Em relação ao valor máximo das multas punitivas, este Supremo Tribunal assentou serem confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Assim, por exemplo:



    “(…) 4. Registre-se ainda que este Supremo Tribunal assentou que ‘a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição’ (…)” (ARE n. 1.259.512-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.8.2020). 



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” ( ARE n. 905.685-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) IV – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de cem por cento do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.928-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    O acórdão recorrido concluiu que “a incidência de multa punitiva que não extrapole 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da CF/88” (fl. 13, e-doc. 4) em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Inviável o recurso extraordinário pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada “em face desta Constituição” ou de “lei federal”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora